Tribunal: TJPA
Processo: 0800239-77.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800239-77.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ADALBERTO SILVA

AGRAVADO: ROSEANA DOS SANTOS RODRIGUES E RODRIGUES

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL

POR INTEMPESTIVIDADE
. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. NÃO
CONHECIMENTO
DO AGRAVO INTERNO.

1. O recurso cabível da decisão
que nega seguimento

a
recurso
especial

por intempestividade
é o agravo em recurso
especial
(art. 1.042 do Código de Processo Civil).

2. O agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, somente é cabível da decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento no inciso I do art. 1.030 do CPC.

3. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno não
conhecido
.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
em n
ão conhecer

d
o agravo interno em recurso
especial

em ação
rescisória
, nos termos do voto
do Relator, Desembargador Ronaldo Marques Valle(Vice-Presidente).Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro(Presidente).
Afirm
aram
impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
e a Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA),data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM AÇÃO RESCISÓRIA 0800239-77.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ADALBERTO SILVA

REPRESENTANTES: JACQUELINE MARIA MALCHER MARTINS (OAB/PA N.º 14.965) E ANA LAURA BARBOSA NUNES (OAB/PA N.º 29.613)

AGRAVADO: ROSEANA DOS SANTOS RODRIGUES E RODRIGUES

REPRESENTANTE: ROSA FERNANDA SOUZA COHEN DE BRITO (OAB/PA N.º 3.883)

RELATOR: DESEMBARGADORRONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle(Relator):

Trata-se de
agravo interno
(I
D
.
N.º

6.431.035
)
,
interposto contra decisão de
não retratação (ID. N.º 6.032.269) de decisão de
não
conhecimento do
recurso
especial
em razão de interposição intempestiva
(
I
D
.
N.º 5.097.457
).

A parte recorrente
alegou
, em síntese,

que a decisão
sobre o pedido de reconsideração da decisão que inadmitiu o recurso especial por intempestividade se mostra contraditória, tendo em vista que reconheceu a tempestividade do recurso especial, mas manteve a sua inadmissão.

Argumentou
que
a inadmissão do recurso especial se fundamentou na intempestividade
,
por não ter sido juntada qualquer portaria
de suspensão do expediente local, apesar de o agravante, no tópico “da tempestividade” do
recurso especial
, ter apontado todas as portarias editadas por esse próprio TJ/PA referentes às medidas sanitárias enfrentadas pelo Estado, bem como a de suspensão do expediente forense, o que seria o bastante para a comprovação da tempestividade.

Foram apresentad
as
contrarrazões (
I
D
.

N.º 6.721.908
).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle(Relator):

De início, observo que
, apesar de o agravante ter entrado com o presente agravo interno contra a última decisão que se refere ao pedido de reconsideração, verifica-se que
,
na verdade, o que se pretende atacar é a decisão de inadmissão do recurso especial (ID. N.º 5.097.457).

Ressalta-se, também, que
o recurso
especial

e
o agravo interno em recurso
especial
foram interpostos após a entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

Conforme previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, o recurso cabível da decisão que
não admite

o
recurso
especial
com fundamento em súmula do STJ
ou por intempestividade
é o agravo em recurso
especial
, salvo quando a decisão de não admissibilidade estiver fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recurso repetitivo, hipótese em que tem lugar o agravo interno, prescrito no art. 1.021, todos do Código de Processo Civil.

Em virtude dessa previsão legal (art. 1.042, do CPC), não há como ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interposto, para convertê-lo em agravo em recurso
especial
, que é o recurso cabível, uma vez que se cuida de erro grosseiro.

Nesse sentido, além de diversos julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (a exemplo do agravo interno no agravo em recurso especial no recurso especial em apelação 0031696-49.2009.814.0301, julgado em 17.10.2018), cito, apenas para ilustrar, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

“Esse entendimento – é sempre importante destacar – tem o
beneplácito
de expressivo magistério doutrinário [...], cabendo destacar, em face de sua precisa abordagem, a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. III/1.113, item n. 828/VI, 48ª ed., 2016, Forense):

‘Com base na sistemática que a Lei nº 13.256/2016 introduziu no NCPC, o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial sujeita-se ao seguinte regime:

(a) o juízo positivo (i.
é
, aquele com que o Presidente ou Vice-Presidente acolhe o recurso extremo) é irrecorrível, embora o tribunal superior continue com o poder de revê-lo;

(b) quando o juízo for negativo, ou seja, quando o recurso for inadmitido no tribunal de origem, a decisão do Presidente ou do Vice-Presidente será sempre recorrível, mas nem sempre pela mesma via impugnativa, pois: (i) o recurso será o agravo interno,
se o fundamento de inadmissão consistir em aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral; ou em recursos repetitivos; caso em que a solução será dada pelo colegiado do tribunal local, sem possibilidade de o caso chegar à apreciação dos tribunais superiores (NCPC, art. 1.030, I); (
ii
) se a negativa de seguimento do recurso extraordinário ou do especial se der por razão que não se relacione com teses oriundas de decisões proferidas em regime de repercussão geral, ou de recursos repetitivos, caberá agravo endereçado diretamente ao tribunal superior destinatário do recurso inadmitido (NCPC, art. 1.042, ‘caput’).’ (grifei)

[...]

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao negar a possibilidade dessa convolação recursal, já advertiu que a interposição de indevida espécie recursal [...] em situação na qual o próprio ordenamento positivo expressamente prevê recurso específico [...] constitui erro grosseiro, cuja verificação impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (AI 760.358-QO/SE, [...])”. (STF – ARE 1.174.010 – DF, Relator Min. Celso de Mello,
DJe
: 04.02.2019).

“1. A decisão agravada foi publicada já na vigência do atual Código de Processo Civil, o qual prevê no art. 1.030, I, "b", § 2º, do CPC de 2015, que cabe agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão em conformidade com entendimento do STJ em recurso repetitivo. 2.
A parte agravante interpôs agravo em recurso especial previsto no art. 1.042, caput, do CPC de 2015 e não o agravo interno perante o Tribunal local, não sendo admitida, consoante a lei e jurisprudência do STJ, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal” (STJ – 4ª Turma,
AgInt
no
AREsp
985.072/MG, Relator Ministro Marco
Buzzi
,
DJe
de 14.12.2017).

Sendo assim,
voto pelo não conhecimento do agravo interno
, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso
especial
(ID. N.º 5.097.457).

Belém, 04/02/2022